Tribunal: TCU
Processo: 011.783/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na aprovação das contas da Confederação Brasileira de Canoagem referentes ao exercício de 2021 e em atos diversos de administração da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II do RI/TCU c/c art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, determinar ao Ministério do Esporte (MESP) que adote, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar da ciência desta deliberação, providências com vistas a analisar, de forma definitiva, as prestações de contas relacionadas aos contratos da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), descritos abaixo, emitindo o Parecer de Avaliação Final (relacionado tanto ao cumprimento do objeto quanto à análise final da execução financeira), pelo fato de o prazo de análise e avaliação dessas prestações de contas estar expirado, conforme art. 86 da Portaria 494/2020 do Ministério da Cidadania, a saber: 9.2.1. Competições Internacionais de Canoagem (Processo 58701.003622/2015-67, SLIE 1510116-99): contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável, no valor de até R$ 10.412.204,99, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), destinada à realização do respectivo projeto desportivo; 9.2.2. Circuito Copas do Brasil de Canoagem 2016 (Processo 58701.003723/2015-38, SLIE 1510934-82): contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável, no valor de até R$ 3.957.364,45, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), destinada à realização do respectivo projeto desportivo; 9.2.3. Equipe Permanente de Canoagem Slalom: contrato de patrocínio à realização do respectivo projeto desportivo, no valor de até R$ 2.885.956,23, aprovado pelo Ministério do Esporte no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) sob o processo 58701.004158/2015-26 (SLIE 1510148-76), visando à divulgação da marca, imagem e da atuação do BNDES e à promoção do relacionamento com seus públicos de interesse; 9.2.4. Projeto Barcos (Processo 58701.003173/2015-57, SLIE 1510502-44): contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável, no valor de até R$ 1.432.199,02, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), destinada à realização do respectivo projeto desportivo; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU c/c art. 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar à Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) que as próximas demonstrações contábeis da entidade sejam complementadas por notas explicativas que contenham informações suficientes sobre as dívidas da entidade, as ações judiciais em curso e a gestão das provisões contábeis e dos passivos contingentes registrados, bem como sejam publicadas em conjunto com os respectivos relatórios de auditoria, em conformidade com a NBC ITG 2003 - Entidade Desportiva Profissional e a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 9.4. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) que a descentralização de recursos de loteria às entidades nacionais de administração do desporto para o pagamento de valores compreendidos em transação tributária, por meio do Projeto do Comitê denominado Transação Tributária Anual, carece de amparo legal, tendo em vista que a Lei 14.073/2020 foi transitória e dispunha sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo a serem adotadas apenas durante o estado de calamidade pública da Covid-19; 9.5. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) que: 9.5.1. a não publicação do relatório de auditoria independente, do parecer do Conselho Fiscal, das Demonstrações Contábeis, bem como dos demais documentos relacionados à gestão sob análise, com antecedência suficiente para que sejam analisados antes do julgamento das contas pela Assembleia Geral Ordinária, afronta os princípios da publicidade e da transparência administrativa e financeira, o art. 39, inciso I, do Estatuto Social da CBCa, combinado com o art. 133, incisos II, III, IV, e § 3o da Lei 6.404/1976, assim como o art. 36, incisos VII, IX e X, alínea f, da Lei 14.597/2023 (NLGE) e o art. 18-A, inciso VIII, da Lei 9.615/1998, sendo aconselhável a adequação do normativo interno aos ditames da Nova Lei Geral do Esporte (NLGE) e da Lei 6.404/1976, de forma a prevenir a ocorrência de situações semelhantes e a fomentar a transparência na aplicação dos recursos públicos; 9.5.2. a falta de publicação das demonstrações contábeis acompanhadas de notas explicativas com informações suficientes sobre as dívidas da entidade, as ações judiciais em curso e a gestão das provisões contábeis e dos passivos contingentes registrados, impede que se averigue a viabilidade e a autonomia financeira da entidade e denota falta de transparência na gestão, ensejando a possiblidade de que os recursos de loteria sejam suspensos, em conformidade com os art. 36, incisos I e VII, da Lei 14.597/2023, a NBC ITG 2003 - Entidade Desportiva Profissional e a NBC TG 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante, à CBCa, ao COB e ao Ministério do Esporte; 9.7. levantar o sigilo das peças que integram estes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, conforme os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; e 9.8. arquivar este processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.